Tribunal: TJPA
Processo: 0823377-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823377-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a validade dos laudos técnicos apresentados, determinando o reembolso à seguradora sub-rogada. A embargante alega omissão quanto à ausência de processo administrativo, à impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução ANEEL nº 1000/2021, às excludentes de responsabilidade e à suposta invalidade dos laudos apresentados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não examinar supostos pontos relevantes suscitados pela embargante, notadamente quanto à ausência de processo administrativo prévio, à validade dos laudos técnicos e às excludentes de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já apreciou todos os fundamentos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à legitimidade da prova técnica apresentada e à ausência de necessidade de processo administrativo prévio, não havendo omissão a ser sanada.

4.

A ausência de menção expressa à Resolução ANEEL nº 1000/2021 não configura omissão relevante, pois os fundamentos adotados no julgado anterior repousam em normas e jurisprudência consolidadas aplicáveis à hipótese, especialmente quanto à responsabilidade objetiva e à suficiência da prova técnica.

5.

A alegação de existência de excludentes de responsabilidade foi devidamente analisada e afastada com base na ausência de prova eficaz pela concessionária de energia elétrica, não cabendo aos embargos reavaliar o mérito da decisão.

6.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já decididos, devendo ser rejeitado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 27354948, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CHUBB Seguros Brasil S.A. contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de sinistros elétricos pagos a segurados, atribuídos à má prestação do serviço pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora buscava o reembolso de R$ 10.381,50, com base em laudos técnicos que apontavam perturbações na rede elétrica como causa dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a responsabilização da concessionária ré; (ii) estabelecer se a seguradora autora logrou comprovar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos segurados e a conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é legítima, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, e autoriza a propositura de ação regressiva contra a causadora do dano.

O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por empresa idônea e especializada, comprova que os danos decorreram de sobrecarga elétrica oriunda da rede pública, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de contraprova eficaz da concessionária.

A ausência de abertura de processo administrativo junto à concessionária ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da demanda, tampouco configura cerceamento de defesa, não havendo previsão legal que imponha tais exigências.

As telas sistêmicas juntadas pela ré não cumprem os requisitos técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL e não infirmam a presunção de falha no serviço.

A correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico produzido por empresa idônea e sem interesse na demanda é prova suficiente para demonstrar o nexo causal quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

A sub-rogação do segurador autoriza a propositura de ação regressiva contra a concessionária, independentemente da abertura de processo administrativo ou da preservação dos bens danificados.

A correção monetária incide a partir da data do pagamento da indenização pela seguradora ao segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; Lei 8.987/1995, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Os laudos técnicos apresentados foram considerados idôneos, e não houve demonstração de caso fortuito, força maior ou falha que afastasse a responsabilidade da embargante. Quanto ao nexo causal, os elementos apresentados confirmam a falha externa, não havendo prova capaz de infirmar essa conclusão.

Quanto à ausência de processo administrativo, o acórdão esclareceu que tais exigências não são condição para ajuizamento da ação regressiva, tratando-se de procedimentos meramente facultativos.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/10/2025